Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE OBSTAR-SE O CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRETENSÃO A SER VEÍCULADA ATRAVÉS DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZOS SUSCITADOS. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA A RESPEITO DA COMPETÊNCIA PARA O CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONFLITO NEGATIVO OU POSITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1 – Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela parte ré em face do JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIO EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL (Primeiro Suscitado) e do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF (Segundo Suscitado), nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
2 – A despeito de os Juízos Suscitados consignarem seus entendimentos jurídicos sobre a matéria nas decisões proferidas nos autos em trâmite em seus Juízos, bem como nas informações prestadas nos âmbito deste feito, verifica-se que nenhum deles firma como sua a competência para conhecimento e processamento da aludida ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, tampouco atribuiu ao outro a competência para fazê-lo.
3 –Desafia recurso de Agravo de Instrumento a compreensão do Segundo Juízo Suscitado de que, nos termos do art. 6o-A do Decreto-Lei no 911/1969, a recuperação judicial não impede a busca e apreensão de bens, inclusive pelo fato de este dispositivo ser lei especial em relação ao art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, nada obstante a essencialidade dos bens declarada pelo Primeiro Juízo Suscitado. Inadequado, assim, suscitar-se Conflito de Competência.
4 – Inexistindo divergência, negativa ou positiva, entre os Juízos Suscitados, a respeito da competência para o conhecimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, não se conhece do Conflito de Competência.
5- Conflito de Competência não conhecido.